Tribunal: TJPA
Processo: 0005357-64.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os réus, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta status de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA AMBOS OS RÉUS.

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00053576420118140006
COMARCA: Ananindeua.
APELANTES: Edson Tavares de Almeida e Edmilson Saraiva Lima (Defensor público Thiago Vasconcelos Moura)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os réus, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA AMBOS OS RÉUS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou
Edson Tavares de Almeida e Edmilson Saraiva Lima
, a pena individual de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses em regime semiaberto e 30 (trinta) dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, incisos II do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 31/05/2011, por volta das 19:10h, em via pública, localizada no Conjunto Cidade Nova VI, WE 83, município de Ananindeua, os apelantes abordaram a vítima Carlos Alberto Gomes de Souza, e eediante grave ameaça, simulando estarem armados, subtraíram-lhe a bicicleta da marca Poty, de cores preta e laranja.

A denúncia foi devidamente recebida em 28/06/2011 (fls. 05) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso pleiteando o afastamento da Sumula 232 do STJ e a revisão na dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal (fls. 238/245).

Em contrarrazões de fls. 248/253 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se as fls. 266/269, conforme parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa dos apelantes Edmilson Saraiva Lima e Edson Tavares de Almeida, objetivam através do presente recurso o afastamento da Sumula 231 do STJ, requerendo que a pena-base seja reduzida abaixo do mínimo com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em favor dos mesmos.

Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os réus, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. No que tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal, verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg no AREsp 1211883 / GO - Rel. Rogerio Schietti - 6ª Turma - J. 26/11/19;
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3. Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.
AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. - 6ª Turma - J. 05/11/2019.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso do apelante e mantenho todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.